Tribunal: STF
Processo: MS 35743
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de cumprimento da decisão proferida no presente mandado de segurança, cujo pedido foi julgado procedente em decisão monocrática mantida pela Segunda Turma. 
    Nas petições apresentada pela Impetrante (eDOCs 88), pleiteia-se a intimação da parte requerida para o pagamento referente aos meses em que o benefício foi suspenso, nos seguintes termos: “a impetrada suprimiu da impetrante o pagamento de R$ 217.392,28 (duzentos e dezessete mil trezentos e noventa e dois reais e vinte e oito centavos), que devidamente especificados na planilha em anexo referem-se a R$ 181.160,28 (cento e oitenta e um mil cento e sessenta reais e vinte e oito centavos) a título e pensão e R$ 36.232,00 (trinta e seis mil duzentos e trinta e dois reais) a título de GATS, não consideradas na planilha juros e correções monetárias incidentes nos valores impagos.” 
    É o relatório. Decido.
    A presente impetração foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal em razão da autoridade coatora ser o Tribunal de Contas da União, que causou a atração da competência originária desta Corte. A execução, no entanto, não contará com a participação do TCU ou exigirá qualquer atuação deste. 
    Por força da concessão parcial da segurança, confirmada em sede de agravo regimental e em sede de embargos de declaração, remanesce, em cumprimento de sentença, a liquidação do valor a ser pago pelo órgão que administra o benefício de pensão, sujeito à jurisdição da Justiça Federal de Primeiro Grau. A liquidação e a individualização do crédito são matérias estranhas à jurisdição desta Corte.
    Neste sentido:
    “Questão de ordem em cumprimento de sentença em mandado de segurança. Artigo 102, I, m, da CF/88. Interpretação teleológica. Ausência de competência, no caso, para processar a demanda. Questão de ordem resolvida pela incompetência da Corte. 1. Para atração da competência da Corte com base na alínea m do art. 102, I, da CF/88 (execução de seus julgados), se faz necessário perquirir sobre a manutenção da ratio que justificou, até a prolação da sentença, o exame da demanda pela Corte. 2. Questão de ordem resolvida no sentido de que não compete originariamente ao STF a execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, inclusive aquelas proferidas em sede mandamental coletiva, cabendo essa atribuição aos órgãos competentes de primeira instância. 3. Aplicação do entendimento, no caso, da remessa dos autos ao juízo federal de primeira instância” (Pet 6076 QO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 25.04.2017). 
    Do exposto, com fundamento no § 1º do art. 21 do RISTF e na esteira do que restou decidido na Pet nº 6.076-QO/DF, deixo de conhecer o pedido, por incompetência desta Corte para processar o respectivo cumprimento de sentença.
    Remetam-se os autos à Justiça Federal, respeitando-se a prioridade legal, em razão da idade da Impetrante.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente